Tribunal: TJES
Processo: 5004744-51.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004744-51.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VINICIUS DA SILVA BARBOSA registrado(a) civilmente como VINICIUS DA SILVA BARBOSA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BAIXO GUANDU - 2ª VARA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO.
PRISÃO PREVENTIVA.
REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
PRESENÇA DOS REQUISITOS FÁTICOS (ARTIGO 312 DO CPP) E INSTRUMENTAIS (ARTIGO 313, I E II, DO CPP) DA MEDIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO PROCESSUAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NESTA VIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

1.
Preliminar de não conhecimento suscitada pela Procuradoria de Justiça – Supressão de Instância
: Inexiste supressão de instância quando há decisão primeva impondo a medida constritiva de liberdade, dispensando-se a formulação de pedido de liberdade provisória ou de revogação da prisão preventiva na origem.

Preliminar rejeitada.

2.
Mérito
: Inexiste constrangimento ilegal na decisão judicial que decreta o acautelamento preventivo, se lastreada em elementos concretos dos autos e nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, porquanto a segregação se afigura necessária ao resguardo da ordem pública, tendo em vista, sobretudo, a gravidade concreta da conduta e a reiteração criminosa atribuída ao paciente.

3. Sendo o crime de tráfico de drogas apenado com reprimenda máxima, privativa de liberdade, superior a quatro anos, e, cuidando-se de agente reincidente, é admissível a manutenção da sua segregação provisória, nos termos do artigo 313, incisos I e II, do CPP.

4. Não se mostrando adequadas e suficientes, no caso concreto, as medidas cautelares diversas da prisão não poderão ser aplicadas, mormente quando presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva.

5. É incabível a alegação de que a prisão provisória afronta o princípio da proporcionalidade, pois caberá ao juiz, no momento oportuno, depois da análise de todas as provas, julgar a causa e, em caso de condenação, dosar a pena e avaliar o regime prisional adequado, o que demanda valoração probatória e exame completo das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, bem ainda aqueles elencados no artigo 42 da Lei de Drogas.

6. As condições pessoais favoráveis do paciente, mesmo quando comprovadas nos autos, por si sós, não garantem eventual direito de recorrer em liberdade, quando a necessidade da segregação se mostra patente como forma de garantia da ordem pública.

7.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5004744-51.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: VINICIUS DA SILVA BARBOSA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BAIXO GUANDU - 2ª VARA

Advogado do(a) PACIENTE: MATHEUS VINTER POLCHEIRA - ES25786-A

V O T O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
VIN
Í
CIUS DA SILVA BARBOSA,
preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06), em que se alega constrangimento ilegal por parte do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Baixo Guandu/ES, nomeada autoridade coatora.

Antes de adentrar ao mérito, necessária se faz a análise da preliminar de não conhecimento, suscitada pela Procuradoria de Justiça.

DA P
RELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

Argumenta a Procuradoria de Justiça, que a análise dos pedidos defensivos constitui indevida supressão de instância, uma vez que não há nos autos pedido de revogação da prisão preventiva formulado perante o Juízo de 1º Grau.

A despeito dos judiciosos argumentos apresentados, entendo que a preliminar arguida não merece prosperar.

Isto porque inexiste supressão de instância quando há decisão primeva submetendo um indivíduo ao cárcere. Do contrário, sequer haveria ato coator passível de impugnação via remédio constitucional do
Habeas Corpus.

Nesta ordem de ideias, e estabelecido o contraditório prévio entre as partes, não há falar em exigência de postulação da liberdade perante o Juízo de origem, para fins de garantia do duplo grau de jurisdição.

Então, sem mais delongas,
REJEITO A PRELIMINAR
e passo ao exame de mérito.

DO MÉRITO.

Quanto ao mérito, alega o impetrante, em síntese: (1) que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação idônea, estando ausentes os requisitos para tanto, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, sobretudo porque a quantidade de substância entorpecente é ínfima; (2) que o Magistrado deixou de se manifestar sobre a adequação/inadequação das medidas cautelares diversas da prisão; (3) que a prisão preventiva do paciente viola o princípio da homogeneidade; (4) que o paciente possui condições pessoais favoráveis.

Diante disso, requer a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, em caráter liminar, para revogar a prisão preventiva, expedindo-se alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319, do Código de Processo Penal.

Conforme consta dos autos, na data de 03/05/2023, policiais militares e civis, em cumprimento de mandado de busca de apreensão, se deslocaram para a residência do paciente e, assim que chegaram, ouviram barulho de pessoas correndo no interior da casa, de modo que foi necessário romper um cadeado e uma porta de madeira. Segundo os policiais, assim que adentraram na residência, avistaram o paciente correndo em direção à janela da cozinha, sendo imediatamente abordado e submetido a busca pessoal, contudo, nada de ilícito foi encontrado.

Durante as buscas pela casa, os policiais encontraram 28 (vinte e oito) gramas de substância análoga à cocaína, 26 (vinte e seis) gramas de substância análoga à maconha e 17 (dezessete) gramas de substância análoga à crack. Além disso, foram apreendidas sacolas para embalagem de drogas, balança de precisão e certa quantidade de dinheiro.

Em relação a custódia cautelar, analisando a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, verifico a existência de fundamentos idôneos a sustentá-la, eis que proferida, levando em consideração, as circunstâncias do caso concreto, destacando a necessidade de garantia da ordem pública.

Registre-se que a prisão do paciente decorreu de cumprimento de mandado de prisão em sua própria casa, onde foram apreendidas substâncias que reagiram, conforme análise em laudo preliminar, para maconha, cocaína e crack. Também foram localizadas balança de precisão, sacolas plásticas comumente utilizadas para embalar entorpecentes, bem como a quantia de R$ 100,00 (cem reais), em notas fracionadas.

Desse modo, levando-se em consideração que, a prisão de Vinícius não se trata de um fragrante ocasional, mas, decorre de cumprimento de mandado de busca e apreensão por parte dos policiais, que culminou com a apreensão de substâncias entorpecentes de naturezas diversas, além de petrechos alusivos ao fornecimento de entorpecentes, e quantia em dinheiro em notas fracionadas, evidenciada está a periculosidade concreta do paciente que, com fundamento no princípio da necessidade, justifica a prisão processual.

Não bastasse, conforme bem enfatizou o Juiz de 1º Grau, ao indeferir o pedido de liberdade provisória (decisão vista pelo
site
deste TJES), o paciente “
demonstra inclinação para prática de crimes, tento em vista que é reincidente, o qual foi condenado pelo crime de homicídio (008798-84.2017.8.08.0011), e, atualmente, responde a um processo por posse ilegal de arma de fogo (0001088-87.2022.8.08.0007)
”.

Nessas circunstâncias, não me parece razoável a revogação da prisão preventiva, evidenciando que solto, poderá voltar a delinquir.

Registre-se, ainda, que a pena máxima prevista ao crime de tráfico de drogas imputado ao paciente, é superior a 04 (quatro) anos, e ele é reincidente por crime doloso, encontrando-se preenchidos, portanto, os requisitos de cabimento da medida cautelar extrema, previstos no artigo 313, incisos I e II, do Código de Processo Penal.

Quanto ao argumento de violação ao princípio da homogeneidade, prematuro o pleiteado exame, não sendo possível, nesse momento, fazer ilações sobre a perspectiva de pena
in
concreto, uma vez que se trata de questão que dependerá da análise completa das diretrizes do artigo 59 do Código Penal, bem ainda naqueles elencados no artigo 42 da Lei de Drogas, na fase de prolação da sentença, sendo, ademais, impossível a concessão de

Habeas Corpus
por presunção.

Quanto à alegação de que o paciente possui condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não obstam a sua segregação cautelar, quando verificados outros elementos a recomendarem a sua manutenção.

Registro que a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, outrossim, revela-se inadequada e ineficiente, ante a gravidade do crime e as circunstâncias do fato, demonstradas acima.

Com efeito, o posicionamento do MM. Juiz de Direito, que terá a responsabilidade de presidir a instrução criminal, merece respaldo dessa Câmara, tendo as teses defensivas sido enfrentadas.

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para denegar a ordem pretendida.